Tribunal: STF
Processo: AI 662402
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 


De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes. 




Embargos de declaração não conhecidos.